Tribunal: TJMT
Processo: 0007026-71.2016.8.11.0013
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007026-71.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ADRIANNE FERNANDES FILGUEIRA - CPF: 862.279.551-91 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - CPF: 027.317.421-51 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CARGO PÚBLICO –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PEDIDO DE EXONERAÇÃO – ANULAÇÃO DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO E CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DO CARGO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL – INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.O reconhecimento da nulidade de ato jurídico por incapacidade absoluta reclama prova inequívoca, robusta e convincente de ausência do necessário discernimento para a pratica dos atos da vida civil.

2.Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de anulação do ato de exoneração quando comprovado que o servidor gozava de plena capacidade mental a época de sua prática, possuindo discernimento e entendimento para compreender a extensão da conduta.

3. Recurso desprovido e sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ADRIANNE FERNANDES FILGUEIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, que nos autos da ação anulatória de ato administrativo de exoneração cumulada com reintegração de posse em cargo público com pedido de antecipação de tutela, julgou improcedentes os pedidos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e, pelo princípio da causalidade, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), contudo, a exigibilidade de tais quantias ficam suspensas, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC, em razão da parte autora ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A apelante relata que diante dos atestados médicos juntados aos autos e do reconhecimento ao benefício do auxílio-doença na mesma data do pedido de exoneração, os atos praticados por ela devem ser declarados nulos, vez que no momento em que foram praticados, não se encontrava apta a exercê-los em razão das enfermidades que a cometia.

Diz que o ato administrativo exoneratório deve ser declarado nulo, pois não preencheu um dos requisitos essenciais de validade, qual seja, manifestação de vontade livre e consciente, razão pela qual, requer a reintegração no cargo público que exercia.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja declarado nulo o ato de exoneração da apelante e promova a reintegração da mesma ao cargo anteriormente ocupado, qual seja, Professor de Ensino Fundamental dos anos iniciais [id. 3859058 – pág. 01 à 02].

O apelado não ofertou contrarrazões, conforme certidão de id. 3859061 - pág. 1.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, deixou de manifestar nos autos, em face da ausência de interesse público [id.
4476319 – pág. 01 à 02].

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ADRIANNE FERNANDES FILGUEIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, que nos autos da ação anulatória de ato administrativo de exoneração cumulada com reintegração de posse em cargo público com pedido de antecipação de tutela, julgou improcedentes os pedidos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), contudo, a exigibilidade de tais quantias ficam suspensas, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC, em razão da parte autora ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em síntese, alega a parte autora que possui sintomas psicóticos e episódios depressivos, o que afeta a sua capacidade de fato, e, em decorrência disso, requereu o desligamento do cargo de Professora do Ensino Fundamental, o que a levou a ser exonerada por ato da administração pública municipal.

Diz que o ato deve ser declarado nulo, pois no momento da sua manifestação de vontade não possuía aptidão para exercê-la e não era representada por curador.

Em face disso, requereu a concessão da tutela de urgência para determinar que o requerido possa reintegrá-la no cargo de professora do ensino fundamental, sem prejuízo de aplicação de multa diária na hipótese de descumprimento da ordem para, ao final, julgar procedente o pedido reintegratório e confirmar a tutela provisória em definitivo, com a condenação do requerido ao pagamento de custas, despesas processuais além de honorários advocatícios de sucumbência.

A decisão de fl. 32/33, por entender ausentes os requisitos necessários “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, indeferiu o pleito antecipatório.

Às fls. 43/44 foi nomeado profissional da medicina para realização da perícia médica para comprovar a incapacidade da autora, ainda que momentânea, para a prática dos atos da vida civil, na oportunidade em que requereu sua exoneração do cargo de professor da rede municipal de ensino.

O Município de Pontes e Lacerda apresentou contestação às fls. 48/54, anexando os documentos de fls. 55/65, e no mérito, afirmou que não há qualquer vício no ato administrativo de exoneração, uma vez que a requerente o fez de livre vontade, motivo pelo qual, pleiteou a improcedência dos pedidos.

Laudo pericial anexado às fls. 97/100.

A requerente manifestou-se sobre a perícia médica as fls. 104/105, momento em que reiterou o pedido de procedência dos pedidos. O requerido manifestou-se às fls. 106/108, requerendo a improcedência da ação.

Em seguida, sobreveio sentença que
julgou improcedentes os pedidos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Inconformada, a apelante defende que o ato de exoneração deve ser declarado nulo, pois no momento da sua manifestação de vontade não possuía aptidão para exercê-lo em razão da enfermidade, por isso requer a sua reintegração ao cargo de Professora do Ensino Fundamental.

Pois bem.

Considerando todo o conjunto probatório que instruiu a demanda bem como a narrativa fática apresentada pela requerente/apelante, adianto, desde já que o recurso não merece provimento.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se a autora/apelante, por ocasião do seu pedido de exoneração do cargo público anteriormente ocupado, encontrava-se absolutamente incapaz de deliberar sobre os atos civis que lhe afetasse a vida profissional e pessoal.

Em que pese os argumentos da recorrente, no sentido de afirmar que no momento em que solicitou a sua exoneração estava acometida por transtornos depressivos e não possuía discernimento completo sobre suas ações, verifica-se na peça de defesa e documentos anexados às fls. 41/57, que a exoneração da autora ocorreu por conta unicamente de sua livre manifestação de vontade, ou seja, foi a requerente quem solicitou a exoneração, restando a administração pública apenas cumprir tal desiderato, conforme comprovado pela Portaria 160/2016 [id.
3858917 - pág. 11].

O laudo pericial e os atestados carreados às fls. 97/100,
não revelam que a autora estava absolutamente incapaz de deliberação
, apenas registrou que seu quadro clinico aponta para transtorno depressivo recorrente,
mas sua capacidade para atos da vida civil mantiveram-se preservados.

Assim, não há quaisquer vícios no ato da Administração Pública em proceder a exoneração da autora/apelante, pois a vontade partiu da própria requerente e o gestor validou a sua vontade com a portaria, pois se assim não agisse, estaria cometendo improbidade administrativa, conforme determina a própria lei.

Logo, não há que se falar em anulação de ato administrativo, pois é perfeito e acabado, além do mais, se estivesse mesmo acometida de problemas psiquiátricos, poderia normalmente requerer a prorrogação de seu auxílio doença, pois já havia sido concedido a mesma anteriormente, conforme fl. 54.

Desse modo, verifica-se que em momento algum foi lhe negado qualquer pedido de afastamento pela administração e como já dito, foi concedido o direito de auxílio doença, por duas vezes, mas a recorrente preferiu pedir a sua exoneração, sendo pedido acatado pela Administração Pública.

Assim, como bem consignado pelo sentenciante,
“não se verifica a existência de mácula evidente no ato administrativo sobre o qual recai a pecha de nulo, pois mesmo que a autora tenha comprovado que padece de moléstia psiquiátrica (depressão), não há nos autos qualquer elemento de informação que permita concluir que em razão da patologia a requerente encontrava-se incapaz de expressar de forma valida sua vontade. Isto porque, a mera representação de atestado médico que informa que a autora realizava tratamento contra a depressão, não constitui prova apta a comprovar a propalada incapacidade civil.

No caso, não restou comprovada a incapacidade da servidora no momento em que solicitou seu desligamento do serviço público, sendo que a improcedência dos pedidos formulados pela autora é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA — ANULAÇÃO DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO E CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DO CARGO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL – ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE DEVE SER FEITA SOB O ASPECTO DE QUE A CAPACIDADE É REGRA – INCAPACIDADE TRANSITÓRIA NÃO DEMONSTRADA – LAUDO NEGATIVO.

O reconhecimento da nulidade de ato jurídico por incapacidade absoluta reclama prova inequívoca, robusta e convincente de ausência do necessário discernimento para a pratica dos atos da vida civil.

Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de anulação do ato de exoneração quando comprovado que o servidor gozava de plena capacidade mental a época de sua prática, possuindo discernimento e entendimento para compreender a extensão da conduta – Ratificação da sentença denegatória (artigo 252 do Regimento Interno/2009) com acréscimo de fundamentação - Recurso de apelação não provido. (TJ-SP - APL: 10297406520168260053 SP 1029740-65.2016.8.26.0053, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 22/09/2017, Câmara de Direito Público.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, contudo, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, suspende-se a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, ressaltando a possibilidade de ser revista no prazo legal da suspensão (art. 98, §3o, CPC/15
[1]
), se comprovada a mudança na condição de escassez.

É como voto.

[1]
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021